Tribunal: TJSP
Processo: 2099895-31.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALFIICADA E AMEAÇA – Insurgência contra recebimento da denúncia – Inépcia da exordial não evidenciada – Questões relacionadas ao mérito da imputação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal – Impossibilidade de análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico – Alegação de ausência de justa causa que só

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALFIICADA E AMEAÇA – Insurgência contra recebimento da denúncia – Inépcia da exordial não evidenciada – Questões relacionadas ao mérito da imputação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal – Impossibilidade de análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico – Alegação de ausência de justa causa que só excepcionalmente, quando gritante e inquestionável, comporta guarida em sede de habeas corpus, para efeito de trancamento da ação penal – Teratologia, ilegalidade ou descabimento manifesto da imputação não verificados de plano, respeitados os limites do writ – Imprescindibilidade do prosseguimento do processo-crime, para realização da instrução – ORDEM DENEGADA